Tribunal: CARF
Processo: 11080.731118/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731118/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
NORBERTO GEBHARDT BAUR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE
NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria controvertida,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao
debate naquela oportunidade, excetuadas questões de ordem pública.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS DE FLORESTAS
NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE.
INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente e de florestas nativas da base de cálculo do ITR é
necessária a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é
possível admitir a apresentação do documento até o início da ação fiscal.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS.
Somente a área de reserva legal averbada junto ao Cartório de Registro de
Imóveis competente pode ser considerada para fins de exclusão da área
tributável do imóvel.
Recurso Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da parte relativa ao Valor da Terra Nua, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731118/2011-18
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2007, relativo ao imóvel
denominado Varzinha do Jacaré, NIRF 1.467.357-6.
O lançamento foi efetuado em razão de glosa de área declarada com produtos
vegetais e alteração do Valor da Terra Nua (VTN), o que resultou em imposto suplementar no
valor de R$ 14.124,54 e multa de ofício no valor de R$ 10.593,40, mais juros de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando equívoco nas informações
originalmente prestadas, solicitando fossem revistas as informações relativas às seguintes áreas
(e-fls. 96), conforme comprovação em Laudo de Avaliação elaborado por engenheiro florestal
que atende as exigências normativas relativas à prova apresentada:

De (declarada) (ha)
Para (ha)
Área de Preservação Permanente
0,00
31,9 (26,33+5,56)
Reserva Legal
0,00
113,6 (conforme laudo)
Mata nativa
0,00
24,77 (conforme laudo)
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente sob o argumento de que não houve a devida comprovação das áreas
reclamadas, ou seja, o laudo apresentado informa de forma genérica a dimensão da APP e não
foi apresentado nenhum Ato do Poder Público específico para a propriedade, pois os documentos
enviados são relativos a propriedades diversa. Quanto à área de Reserva Legal, nas matrículas
apresentadas não consta sua averbação; além disso não foi apresentado o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) tempestivamente, o que daria direito à isenção do imposto. Concluiu a DRJ
que “Considerando que as áreas preservadas questionadas pelo sujeito passivo, as quais nem
haviam sido declaradas, não foram comprovadas e nem regularizadas por meio do ADA e de
averbação na matrícula da ARL para permitir sua isenção; considerando que a redução de área
de pastagem solicitada poderia ocasionar reformatio in pejus e; considerando, ainda, o não
questionamento do VTN, conclui-se não haver como modificar o lançamento em discussão.”
Por meio do laudo foi ainda informada área de pastagem diversa daquela
informada na DITR, em relação à qual a DRJ entendeu que “Tendo em vista que a redução da
área de pastagem solicitada poderia resultar em diminuição do Grau de Utilização – GU,
aumento de alíquota de cálculo do imposto e do próprio ITR, em observação à vedação do
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

Reformatio in pejus – julgamento em prejuízo ao sujeito passivo –, este dado não será
modificado.”
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/8/2012 (e-fls. 147), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 13/9/2012 (e-fls. 149), no qual alega ter
comprovado todas as informações solicitadas pela Receita Federal, que ainda assim lavrou a
Notificação de Lançamento. Alegou que a matéria relativa ao VTN foi objeto da impugnação, ao
contrário do afirmado pela DRJ. Juntou aos autos parecer técnico relativo às áreas de
preservação permanente, reserva legal e cobertas por florestas nativas e respectiva ART (e-fls.
212), além de decisões prolatadas em processos judiciais, e pretende sejam reanalisados os
termos da impugnação. Alega ainda que a Medida Provisória n° 2.166-67/2001, ao incluir o § 7°
no art. 10 da Lei n° 9.393/96, esclareceu que não mais cabe erigir a apresentação do ADA como
requisito necessário para demonstrar a destinação das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, bastando a entrega da declaração de isenção de ITR.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
No entanto, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, pois existe
parcialmente fato impeditivo e/ou mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão
consumativa que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, qual seja a não
impugnação quanto ao VTN atestado pelo laudo apresentado em cumprimento à intimação fiscal,
matéria sobre a qual deixou a DRJ de conhecer, requerendo o recorrente nessa esfera a análise
dessa questão.
É fato que a impugnação apresentada não abrangeu a questão do VTN por não ter
sido impugnada, pois não há uma só linha tratando dela. Basta a sua leitura para se chegar a tal
conclusão (e-fls. 96):
4. JUSTIFICATIVAS DO CONTRIBUINTE
A propriedade rural tributada, levando-se em conta o período-base 2008 possui área de
preservação permanente de 31,9 hectares, bem como, área de reserva legal de 113,6
hectares e área de mata nativa de 24,77 hectares. Tais informações restam comprovadas
no documento em anexo, denominado Laudo de Avaliação da Terra Nua, elaborado por
Engenheiro Florestal devidamente habilitado, onde consta, inclusive, a identificação por
imagens da área em questão, bem como no Ato Declaratório Ambiental — ADA emitido
pelo I BAMA.
Entretanto, por um equívoco do contribuinte quando do preenchimento do Documento de
Informação e Apuração do ITR — DIAT, não foram lançadas tais áreas, embora
integrem a propriedade desde sua origem; ainda, o contribuinte informou a área de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

pastagens (397,7 ha) em tamanho acima do que de fato havia na propriedade (387 ha),
no período que compreende os anos de 2006 e 2007.
Considerando que o art. 2° do Código Florestal (Lei 4.771/65) prevê que as áreas de
preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de
qualquer ato do Poder Executivo ou do proprietário para sua caracterização, existe
óbice legal para a incidência do tributo sobre estas áreas, sendo inexigível a prévia
comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato
declaratório do IBAMA.
Salienta-se, por esta razão, que a alíquota apurada pelo órgão da Receita Federal deve
levar em conta a existência destas áreas, para que não haja excesso de exação.
A apuração do imposto devido pelo órgão da Receita Federal, período-base 2008 leva
em conta, para fins de apuração da alíquota aplicável sobre o valor da Terra Nua
Tributável — VTNt, grau de utilização entre 65% e 80%, o que corresponde a uma
alíquota de 0,85.
Entretanto, serve a presente para retificar a declaração das áreas de (1) preservação
permanente, (2) reserva legal, (3) área coberta por florestas nativas e (4) área de
pastagens, cuja consequência é a redução, por imposição legal, da área tributável,
consoante o disposto no artigo 10, II da Lei 9.393/96.
Portanto, conclui-se através da presente retificação, considerando a área de pastagens
apurada em 397,7 hectares, que o grau de utilização da propriedade é de 99%,
circunstância que resulta na redução da alíquota para 0,15, conforme a tabela definida
pela Lei 9.393/96.
Isto posto, requer seja julgada procedente a presente solicitação de retificação, para fins
de anulação da notificação de lançamento 10101/00032/2011 e a consequente
readequação do imposto devido.
Ora, assim dispõe o Decreto n.o 70.235, de 1972, que trata do Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura
se apresentada a impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da
lide, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a
veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se
admitindo conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

impugnada para enfrentamento em sede de revisão, exceto matérias de ordem pública, como a
decadência.
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
a temática da invalidade do arbitramento do VTN com base no SIPT.
Preliminares
Não foram apresentadas questões preliminares no recurso.
Mérito
Em relação às áreas de preservação permanente (APP) e cobertas com florestas
nativas, cito o art. 10 da Lei no 9.393/96, na redação vigente à época da ocorrência do fato
gerador do ITR 2008:
Art. 10. ...
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
...
Nota-se que o ITR somente incide sobre as áreas aproveitáveis, que são aquelas
que se constituem em fatos geradores de renda, excluindo-se de sua incidência as áreas de
interesse ambiental ou imprestáveis para exploração.
Entretanto, para que que o contribuinte possa se beneficiar do favor tributário
relativo à exclusão dessas áreas da tributação, há que provar que de fato tais áreas não estão
sendo indevidamente utilizadas em atividades agrícolas, extrativista ou pecuárias. Para isso, a lei
tributária exigiu o cumprimento de requisitos formais para a fruição do benefício, além dos
substanciais. No caso da APP e de Florestas Nativas, para que essas componham a área do
imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR, desde o exercício de 2001,
com o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do art. 17-O
da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, passou a ser obrigatória a apresentação do Ato
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

Declaratório Ambiental (ADA), que trouxe expressamente a determinação de que “A utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”. Trata-se, portanto, de
exigência assentada em lei.
Vale registrar que não se discute aqui se a existência das áreas de preservação
permanente e de florestas nativas prescindem ou não de declaração ou ato administrativo do
poder público, mas sim das condições para que áreas do gênero possam ser excluídas da
tributação pelo ITR, condições essas previstas em normatização tributária própria, que ultrapassa
a esfera da legislação estritamente ambiental.
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, até mesmo porque aquele órgão é que dispõe de
estrutura organizacional para checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-las a descrição
contida na DITR. Assim, para fins tributários, uma vez entregue o ADA há uma presunção
relativa de que as áreas ali consignadas possuem interesse para fins de preservação dos sistemas
ecológicos, permitindo a sua dedução da área tributável do imóvel.
Não obstante eventuais considerações acerca da qualidade e aptidão do laudo
juntado para os fins postulados, tem-se que, no atinente às áreas de preservação permanente e
florestas nativas, para que elas não componham a área tributável do imóvel para fins de cálculo
do ITR é necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao IBAMA.
A lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido ADA e a
jurisprudência deste Conselho vem admitindo que a entrega ocorra até o início da ação fiscal, em
respeito à espontaneidade do contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo ementa do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro
Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o acolhimento
de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.”
O recorrente juntou o ADA aos autos. Entretanto, verifica-se que o ADA foi
apresentado somente em 22/12/2011 (e-fls.120) e o início da ação fiscal se deu com o
recebimento da intimação fiscal 5/9/2011 (e-fls.6), portanto a transmissão do ADA é posterior à
data de início do procedimento fiscal, motivo pelo qual não há como acatar a existência de áreas
de preservação permanente e de florestas nativas no imóvel, mesmo à vista do laudo
colacionado, eis que intempestivo o ADA em referência.
O recorrente alega ainda que a Medida Provisória n° 2.166-67/2001, ao incluir o §
7° no art. 10 da Lei n° 9.393, esclareceu que não mais cabe erigir a apresentação do ADA como
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

requisito necessário para demonstrar a destinação das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, bastando a entrega da declaração de isenção de ITR.
O dispositivo citado assim disciplina:
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa as Areas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 12, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
De fato não é necessária a prévia comprovação das áreas isentas no ato da entrega
da DITR. Isso foi o que o legislador quis deixar expresso, ou seja, que o contribuinte, quando da
entrega da declaração, não deveria, ao contrário do que acontecia anteriormente, anexar nenhum
documento comprobatório do que foi declarado; por isso a lei se refere à comprovação prévia.
Esta orientação não se destina apenas às áreas isentas, mas abrange tudo o que foi declarado pelo
contribuinte e tanto é verdade que de fato nenhuma comprovação deve ser apresentada com a
DITR. Porém, tal fato não dispensa o contribuinte de comprovar o declarado quando assim
solicitado pelo Fisco, e tampouco afasta a atribuição da autoridade fiscal de proceder à
verificação desses dados e de efetuar o lançamento de oficio, caso o contribuinte não comprove,
quando solicitado, que os dados declarados correspondem à situação existente no imóvel na data
do fato gerador do ITR.
Nesse sentido, colaciono decisão em sentença denegatória de segurança, datada de
15 de dezembro de 2005, no MS no 2005.36.00.008725-0, impetrado pela Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, do Dr. Jeferson Schneider, Juiz
da 2a Vara Federal de Mato Grosso:
“(...) Seguem os dois artigos para perfeita análise da questão controvertida:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Art. 10. ...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa as Areas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 12, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Os dois dispositivos acima colacionados são perfeitamente compatíveis, ao contrário do
que sustenta a impetrante.
A Receita Federal em nenhum momento está exigindo previamente a declaração, para
fins de isenção do ITR, a comprovação dessa declaração por meio do ADA – Ato
Declaratório Ambiental. Como estatui a Lei n° 9.393/96, que trata do Imposto Territorial
Rural – ITR, com a redação da Medida Provisória n° 2.166-67/01, a apuração e o
pagamento do ITR são efetuados pelo contribuinte independentemente de prévio
procedimento administrativo.
(..)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

Assim, nenhum óbice há em que a administração exija do contribuinte o ADA, no prazo
razoável de até em seis meses após o pagamento do tributo, pois é a partir desse Ato que
poderá definir a exata dimensão da área tributada, assim como o acerto do valor pago.
O que a impetrante pretende é que seja permitido aos substituídos reduzirem as áreas de
tributação, mediante a exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal do
total da área, sem que a administração tenha qualquer espécie de controle sobre essa
redução.
Ora, qual o problema que existe para o contribuinte em declarar ao IBAMA a dimensão
da área de preservação permanente e a área de reserva legal mediante o ADA. Nenhum.
(...)
Daí a necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para verificação
posterior pelo Fisco, por tratar-se de lançamento por homologação (...)”
Portanto, não assiste razão ao recorrente quanto a este argumento, eis que há
previsão legal segundo a qual é indispensável a apresentação do ADA para que as APP
componham a área do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR.
Quanto ao reconhecimento de áreas de reserva legal/utilização limitada, a
jurisprudência do CARF se consolidou, por meio de Súmula, de modo a considerar não ser
imprescindível a apresentação de ADA tempestivo, bastando a averbação dessas áreas na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme, Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, no caso dos autos, tal averbação não consta da matrícula do imóvel,
razão pela também não poderá ser acatada a área de reserva legal declarada.
Por fim, quanto às decisões prolatadas em processos judiciais, juntadas aos autos,
tais decisões não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e vinculam
apenas as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos (art. 100 do CTN c/c art. 506 da Lei
13.105/2015 - Código de Processo Civil).
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da parte
relativa ao Valor da Terra Nua, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731118/2011-18

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital